Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014360-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE JAMAL BATISTA - CPF: 148.536.348-94 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (AGRAVANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (AGRAVADO), MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS - CPF: 346.058.431-91 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), BEATRIZ DIAS REIS MARIOTONI COPPI - CPF: 398.731.198-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014360-71.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Ápice Securitizadora S.A.

Agravados:

Oscar Soares Martins e Maria Silvia Amicucci Soares Martins

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTENCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL -

SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL –

– RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada irregularidade no procedimento de execução judicial previsto na Lei n. 9.514/97, impõe-se a manutenção da decisão a quo que deferiu a tutela de urgência a fim de suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, até que dirimida a questão na origem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014360-71.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Ápice Securitizadora S.A.

Agravados:

Oscar Soares Martins e Maria Silvia Amicucci Soares Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ápice Securitizadora S.A
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca da Capital, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente no 1017358-83.2022.8.11.0041
, que lhe move
Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial referente ao imóvel Sala Comercial n. 410, registrado sob matrícula n. 99.879, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral desta Comarca, situado no Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, localizado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, e fixou multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Inconformada, sustenta a agravante nas razões recursais,

a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que o pedido de reconsideração foi acolhido, com base em tese não suscitada pelos agravados.

Segue defendendo a carência da ação, fundamentado na preclusão da matéria levantada pelos autores, uma vez consolidada a propriedade, não possuem qualquer direito sobre o imóvel, sendo, por isso,

descabido o pedido de suspensão do leilão.

No mérito, questiona a necessidade de revogação da tutela deferida, em razão do cumprimento dos ditames da legislação, pois vencida a dívida da alienação, o credor é obrigado a vender o imóvel objeto do financiamento.

Ressalta que os agravados encontram-se inadimplentes com as parcelas do financiamento, usufruindo o bem, sem cumprir o contrato. E que nunca se negaram a enviar o demonstrativo dos débitos aos agravados, e sustenta a má-fé dos agravados, porque houve a intimação pessoal acerca da realização do leilão.

Aduz que não houve violação contratual quanto ao valor do imóvel levado a leilão, porque há cláusula expressa no contrato prevendo o reajuste do valor, razão pela qual entende deve ser revogada a tutela cautelar deferida, para que seja dado regular andamento no leilão do imóvel.

Informações coligidas no Id n. 137536199, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, os agravados rechaçam as razões recursais, pontuando a nulidade do leilão extrajudicial por desobediência às formalidades, consubstanciada na ausência de planilha, descumprimento de clausula contratual e notificação extemporânea. Por tais fundamentos, pedem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014360-71.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Ápice Securitizadora S.A, atual, True Securitizadora S.A.

Agravados:

Oscar Soares Martins e Maria Silvia Amicucci Soares Martins

V O T O

Cuida-se na origem, de tutela cautelar em caráter antecedente proposta objetivando a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel
Sala Comercial n. 410,
registrado sob matrícula n. 99.879, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral desta Comarca, situado no Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT,
objeto de Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia firmado por Oscar Soares Martins e Maria Soares Martins, ora agravados, com a empresa Hesa Investimentos Imobiliários.

Narraram na inicial,

que firmaram compromisso de compra e venda e que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 121.747,10,

restando pendente apenas o valor de R$ 173.938,80, cujo valor foi parcelado e estava sendo adimplido, que quando da cessão dos direitos creditórios para a empresa requerida – True Securizadora S.A-, ora agravante, foram apresentados extratos financeiros com valores divergentes dos comunicados pela credora originaria – Hesa, inclusive, referentes a outra sala comercial, circunstância que levou à suspensão dos pagamentos vincendos, buscando compreender o débito, cujas tentativas de pagamento e acordos restaram infrutíferas.

Sustentaram que já adimpliram montante superior ao próprio contrato, que teve um aumento de 270%.

Alegaram, então, que a agravante procedeu a consolidação da propriedade e o agendamento do leilão extrajudicial, sem observar as formalidades legais, notadamente a intimação pessoal dos agravados acerca da data e hora do leilão extrajudicial.

A magistrada
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, deferiu a suspensão do leilão extrajudicial do referido imóvel.

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se a demandada, sustentando a observância das formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97, a consolidar a propriedade do bem em favor da incorporadora
, além de que não há incorreção quanto ao valor do imóvel levado a leilão, porque há cláusula expressa no contrato prevendo o reajuste da quantia.

Diante desse cenário, é certo que o recurso de agravo de instrumento constitui
recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, baldadas as alegações vertidas pela agravante,
as provas carreadas aos autos, bem sopesadas pela togada
a quo
, corroboram a possibilidade de inobservância do procedimento legal quando da consolidação da propriedade do imóvel sub judice, notadamente quanto à incorreção dos valores apresentados pela incorporadora a fim de oportunizar os executados purgar a mora.

Explico:

A valer,
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, que insere em um desses requisitos a intimação pessoal do devedor fiduciante, para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora.

Nesse contexto, a inobservância da regra procedimental notadamente, a apresentação da planilha pormenorizada do débito devido, referente a unidade imobiliária, inviabiliza a prerrogativa do devedor em purgar a mora, a legitimar o pedido de suspensão do leilão extrajudicial, como bem pontuado pela magistrada singular, “
ante a existência de indícios de que os valores podem não estar corretos, aliado à necessidade de apuração do procedimento extrajudicial de consolidação”.

Ressalta-se que em processo análogo (tratado no RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000), no qual se discutia a nulidade do leilão extrajudicial referente à unidade imobiliária n. 409, também adquirida pelos agravados,

esta c. Câmara Julgadora deliberou pela suspensão

da hasta,

por inobservância ao procedimento extrajudicial, por não ter sido o devedor intimado pessoalmente para purgar a mora, de sorte que, em razão da conexão das demandas e situação fático- jurídica equivalente, deve ser adotada a mesma

premissa, à vista da segurança jurídica.

O perigo de dano é evidente, ante a iminente possibilidade de expropriação do imóvel dos agravados.

Nesse sentido.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária até que se analise na primeira instância a regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.”

(RAI n.

1005500-18.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 02.06.21)

Logo, em vista da argumentação de vícios no procedimento da execução extrajudicial, mister a manutenção da decisão agravada, até que o juízo de origem, com os subsídios oferecidos na ação originaria, analise a regularidade no procedimento de execução extrajudicial.

Dessa forma, a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente devendo ser mantida a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022